Tribunal: TJMT
Processo: 0013975-42.2019.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013975-42.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[WELLINGTON GAMA DE MELO - CPF: 039.210.141-66 (APELANTE), DOUGLAS ANTONIO GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 038.381.821-46 (ADVOGADO), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), LUCIENE DA COSTA SANTOS - CPF: 019.477.581-01 (APELANTE), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), MARCOS SOUSA SILVA - CPF: 046.535.461-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), NATIELY COSTA TOLEDO - CPF: 058.122.781-64 (ASSISTENTE), ANA KAROLINA RONDON CARDOSO - CPF: 065.153.351-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), ATONIEL QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 735.380.001-15 (ADVOGADO), RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - CPF: 958.744.961-49 (ADVOGADO), AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA - CPF: 953.235.111-68 (ADVOGADO), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), LUCAS MACIEL DE MENEZES - CPF: 049.431.211-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelações criminais. Tráfico de drogas com participação de adolescente (Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI). Preliminar de nulidade por violação de domicílio. Ingresso policial amparado em fundadas razões, delito permanente e cadeia contínua de flagrância. Provas válidas. Materialidade e autoria comprovadas por laudo, apreensões e relatos policiais harmônicos. Coautoria e materialidade comunicável. envolvimento direto de adolescente na guarda e entrega do entorpecente. Dosimetria readequada por proporcionalidade (Lei de Drogas, art. 42) e parâmetros jurisprudenciais. Recursos parcialmente providos.

I.

Caso em exame

1.

Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória pelos crimes do art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, com penas fixadas em regime inicial fechado.

2. Fato relevante. Apreensão de 26,820 kg de maconha e 1,1 g de cocaína em endereços sucessivos vinculados aos apelantes e à adolescente, após acionamento via CIOSP, visualização do veículo indicado e diligências encadeadas.

3. Pedidos recursais. Nulidade por violação de domicílio, absolvição por insuficiência probatória, ausência de materialidade, afastamento da majorante do art. 40, VI, da Lei Antidrogas, redução da pena-base e reconhecimento do § 4o do art. 33, da Lei n. 11.343/2006 e, sucessivamente, regime menos gravoso.

II. Questão em discussão

4.

Há seis questões em discussão: (i) saber se houve violação de domicílio a macular as provas colhidas; (ii) definir se o acervo probatório é suficiente para manter a condenação, à vista da alegação de que os relatos policiais seriam isolados; (iii) aferir se a ausência de apreensão direta de droga com um dos apelantes afasta a materialidade em relação a ele; (iv) estabelecer se está configurada a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006; (v) redimensionar a pena-base segundo o art. 42 da Lei de Drogas e parâmetros de proporcionalidade; e (vi) verificar a incidência do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e a adequação do regime inicial.

III. Razões de decidir

5.

A preliminar de violação de domicílio é rejeitada. O ingresso policial decorre de notícia específica via CIOSP, confirmação
in loco
do veículo descrito, apreensão de drogas no primeiro endereço e diligências sequenciais em contexto de flagrante de crime permanente, com motivação objetiva controlável (CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 240 e 303; STF, Tema 280).

6. A materialidade delitiva está comprovada por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, autos de apreensão e laudo pericial que atestou maconha e cocaína nas quantidades descritas. A ausência de apreensão direta de droga com um dos indivíduos não afasta a materialidade em relação a ele, diante do vínculo demonstrado com os demais coautores e da apreensão com outro integrante (comunicabilidade em coautoria).

7. A autoria se confirma por depoimentos policiais firmes e coerentes nas duas fases e pelos elementos objetivos (volumosa apreensão, dinheiro e anotações), o que afasta a tese de prova insuficiente. A palavra policial, quando harmônica com o conjunto, é idônea. Enunciado n. 8, TJ/MT.

8. A majorante do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 se mantém. A adolescente guardava grande quantidade de maconha, repassava entorpecente e indicou endereço vinculado aos apelantes, evidenciando seu envolvimento e vínculo direto com os demais na empreitada criminosa.

9. Readequação da pena. A quantidade de drogas justifica exasperação acima das frações mínimas, porém não autoriza dobrar a pena-base. Adota-se acréscimo de 1/4 pela elevada quantidade de maconha. (Lei n. 11.343/2006, art. 42) e, quando cabível, 1/6 pelas demais circunstâncias judiciais, observada a proporcionalidade e razoabilidade.

10. Diante da situação dos apelantes, uns com maus antecedentes e outro reincidente, torna-se inviável a aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, bem como fica mantido o regime inicial fechado.

IV. Dispositivo e tese

11.

Preliminar rejeitada. Recursos parcialmente providos, apenas para readequar as reprimendas basilares.

Tese de julgamento:
“1. O ingresso policial em domicílio sem mandado é válido em crime permanente quando amparado em fundadas razões objetivas e em cadeia contínua de flagrância. 2. Depoimentos policiais coerentes e corroborados por laudo e apreensões são suficientes para sustentar a condenação. 3. A ausência de apreensão direta com um coautor não afasta a materialidade quando demonstrado o vínculo com o grupo e a apreensão com corréu. 4. Configura-se a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas quando há participação direta de adolescente na guarda e distribuição do entorpecente. 5. A exasperação da pena-base deve observar o art. 42 da Lei de Drogas com proporcionalidade, não se justificando dobra do mínimo pelo só quantitativo apreendido. 6. O § 4o do art. 33 não incide quando evidenciada a dedicação a atividades criminosas, a reincidência ou maus antecedentes.”

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 240, 303; Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
, § 4o, 40, VI, e 42; CP, art. 61, I, e art. 65, III, “d”.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, Tema n. 280 da Repercussão Geral; TJMT, Ap. Crim. n. 0003329-38.2019.8.11.0045, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 29.7.2020; STJ, HC n. 536.222/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 23.6.2020; TJMT, Ap. Crim. n. 0013241-67.2014.8.11.0002, Segunda Câmara Criminal, j. 2.9.2025; Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 8; TJMT Ap. Crim. 1009027-46.2021.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 9.6.2025; STJ, HC n. 337.239/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 9.12.2015; TJMT, Ap. Crim. n. 1006281-63.2021.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 21.6.2022.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n. 0013975-42.2019.8.11.0002, que tramitou no Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande,
Wellington Gama de Melo
foi condenado ao cumprimento da reprimenda de 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 971 dias-multa;
Luciene da Costa Santos
, condenada à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.166 dias-multa; e,
Marcos Sousa Silva
, condenado a 11 anos, 4 meses e 3 dias reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.132 dias-multa, todos pela prática do crime de tráfico de drogas com envolvimento de adolescente, previsto no artigo 33, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Por meio de sua defesa constituída,
Luciene da Costa Santos
interpôs seu recurso de apelação, almejando nas inclusas razões recursais (Id. 219176303),
em caráter preliminar, que seja reconhecida a nulidade processual, por violação de domicílio, sob a perspectiva de que os policiais militares adentraram em sua residência sem qualquer tipo de autorização, e, consequentemente, anuladas as provas produzidas, e declarada a absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

No mérito, insiste na absolvição, argumentando que a condenação se lastreou exclusivamente nas declarações dos policiais militares que aturaram no feito, as quais devem ser vistas com ressalvas, além de não haver qualquer outro elemento probatório para conferir plausibilidade em suas palavras, razão pela qual deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo.

Alternativamente, pugna pelo afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei Antidrogas, sustentando que não teve qualquer envolvimento com a adolescente envolvida no evento delituoso, e, por fim, pede a redução da pena-base.

Marcos Sousa Silva,
por intermédio de defensor comum à coapelante,

também busca nas razões recursais anexas (Id. 219176304), a sua absolvição, aos idênticos argumentos de que a condenação se lastreou apenas nas isoladas declarações dos agentes estatais. Alega, por outra vertente, que não houve apreensão de qualquer tipo de droga em sua posse, o que compromete até mesmo a materialidade delitiva, e, por fim, igualmente, pede o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/20026, bem como reduzida a pena-base.

O
parquet
apresentou suas contrarrazões recursais (Ids. 219176317 e 219176318), rebatendo tais argumentos, e pede que seja negado provimento aos referidos apelos.

Por sua vez,
Wellington Gama de Melo
, nas razões recursais vistas no anexo, Id. 231142154, pede a redução da pena-base, pois, apesar da quantidade considerável de droga apreendida, não se justifica a majoração da pena no dobro do mínimo legal.

Por outra vertente, entende que é cabível a redução da pena, pela benesse prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/20026, e, por fim, também almeja a exclusão da causa de aumento, observando-se, com a eventual readequação da pena, a possibilidade de estabelecer regime inicial menos gravoso.

O representante ministerial apresentou suas contrarrazões ao referido apelo (Id. 235490685), rebatendo ponto a ponto a pretensão defensiva, e pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda manifesta-se pelo
desprovimento
dos apelos de
Luciene da Costa Santos
e
Marcos Sousa Silva
, e pelo
provimento parcial
do apelo de
Wellington Gama de Melo
, para readequar a pena-base, cujos argumentos encontram-se assim sintetizados:

“Recurso de Apelação Criminal. Luciene Da Costa Santos. Crimes tipificados nos artigos 33, caput e art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, com as implicações do art. 2o, da Lei n. 8.072/90, cumulado com o art. 29, caput, do Código Penal. Condenação. Irresignação defensiva. Preliminar: Pleiteado a nulidade da busca domiciliar. Alegado violabilidade do domicílio. Improcedência. Fundadas razões que justificaram a diligência. Mérito: Pretendida a absolvição. Alegado insuficiência probatória para condenação. Inocorrência. Provas contundentes e suficiente para sustentar o édito condenatório. Auto de Apreensão e Laudo pericial de constatação de entorpecente. Depoimentos firmes e harmoniosos dos policiais, em ambas as fases da persecução penal. Requerido o afastamento da majorante prevista no artigo 40, Inciso VI, da Lei De Drogas. impossibilidade. Comprovada a participação de adolescente no tráfico, que não apenas armazenava a droga, como a entregava aos compradores. Pelo improvimento do recurso.

Recurso de Apelação Criminal. Marcos Sousa Silva. Crimes tipificados nos artigos 33, caput e art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, com as implicações do art. 2o, da Lei n. 8.072/90, cumulado com o art. 29, caput, e art. 61, I, do Código Penal. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendido a absolvição. Alegado insuficiência probatória para condenação, por não comprovação da materialidade e autoria do crime. Inocorrência. Provas contundentes e suficiente para sustentar o édito condenatório. Auto de Apreensão e Laudo pericial de constatação de entorpecente. Depoimentos firmes e harmoniosos dos policiais, em ambas as fases da persecução penal. Requerido o afastamento da majorante prevista no artigo 40, Inciso VI, da Lei De Drogas. Impossibilidade. Comprovada a participação da adolescente no tráfico. Pelo improvimento do recurso.

Recurso de Apelação Criminal. Wellington Gama De Melo. Crimes tipificados nos artigos 33, caput e art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, com as implicações do art. 2o, da Lei n. 8.072/90, cumulado com art. 29, caput, e art. 65, III, “d”, do Código Penal. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendido o redimensionamento da pena-base, devido a negativação de circunstâncias judiciais, com base nos princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade e das Motivação das Decisões Judiciais. Possibilidade. Necessidade de adoção dos parâmetros estabelecidos pelo STJ. Requerido o afastamento da majorante prevista no artigo 40, Inciso VI, da Lei De Drogas. Impossibilidade. Comprovada a participação da adolescente no tráfico. Pleiteada a fixação do regime prisional mais benéfico. Impossibilidade. Existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Pelo parcial provimento do recurso.”
(Id. 245340674).

Os autos foram distribuídos, inicialmente, à relatoria do eminente Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, e, diante de fato superveniente, declarou-se suspeito para o julgamento, determinando a redistribuição do feito, o qual passou à minha relatoria (Id. 298901860).

É o relatório.

À douta revisão
.

Atente-se, a Secretaria, ao pedido de habilitação do causídico Atoniel Queiroz dos Santos, que passou a patrocinar a defesa do apelante
Marcos Sousa Silva,
procedendo-se às habilitações de praxe, bem como seja providenciada a intimação para fins de sustentação oral, em momento oportuno, conforme requerido pela douta defesa (Id. 294107399).

V O T O R E L A T O R

Wellington Gama de Melo
,
Luciene da Costa Santos
,
Marcos Sousa e Silva
e Ana Karolina Rondon Cardoso foram denunciados e processados pela prática dos crimes descritos nos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/2006, pois, consoante delineado na inicial acusatória:

“(...) no dia 27 de julho de 2019, por volta das 19h00, policiais militares teriam recebido informações, via CIOSP, de que na residência particular localizada na rua 15 de novembro, casa 186, bairro Jardim Glória I, em Várzea Grande/MT, havia um veículo VW Gol, cor branca, placa AOQ 9566, carregado de substância entorpecente.

2) No local, os agentes policiais procederam a abordagem dos denunciados WELLINGTON GAMA DE MELO e ANA KAROLINA RONDON CARDOSO, e durante as buscas no imóvel localizaram 03 (três) tabletes de maconha e uma sacola contendo 01 (uma) porção de cocaína e apetrechos utilizados na preparação da droga.

3) Em entrevista informal, WELLINGTON teria dito que adquiriu a droga com uma mulher residente na rua A, quadra 70, casa 16, bairro Parque Cuiabá, em Cuiabá/MT. Diante da informação, a guarnição se deslocou até o endereço supramencionado e abordou a adolescente Elizabeth Souza Silva. No imóvel foram localizadas duas bolsas contendo 20 (vinte) tabletes de maconha.

4) Ressai dos autos que Elizabeth teria informado aos policiais que a droga pertence ao ora denunciado MARCOS SOUSA E SILVA, residente na rua D, quadra 05, lote 13, bairro Altos do Parque, ainda, em Cuiabá/MT, que guardava e distribuía a droga a mando dele. Deste modo, os policiais rumaram até a residência do denunciado MARCOS, e procederam a abordagem da denunciada LUCIENE DA COSTA SANTOS e Naitely Costa Toledo.

5) Durante entrevista informal com a equipe policial, a denunciada LUCIENE informou que é esposa de MARCOS, que ele se encontra cumprindo pena de reclusão na Penitenciária Central do Estado e seria o “mentor” da quadrilha, mesmo detido, comandando a distribuição de entorpecentes. Luciene por sua vez é a contadora da quadrilha.

6) Em busca na residência foram apreendidos R$ 3.100,00 (três mil e cem reais) e 02 (duas) porções de maconha.

7) Restou configurada nos autos a vontade dos denunciados de associarem-se para o cometimento do delito de tráfico de drogas, tanto que restou evidenciado que cada um dos denunciados possui uma função diferente na associação. Sendo certo que a droga pertence aos denunciados Marcos e Luciene, que usam a adolescente Elizabeth para guardar e distribuir a droga, enquanto que os denunciados Wellington e Ana Carolina deles adquirem o entorpecente visando sua venda no varejo, em porções menores. Um outro ponto que aponta a caracterização dos denunciados na associação do tráfico de drogas é a movimentação de valores econômicos que os denunciados realizavam para manter a circulação do comércio ilícito, tendo sido apreendido a importância de R$ 3.100,00 no imóvel de Luciene.

A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 05/07-IP, pelo Termo de Apreensão de fl. 14-IP, pelo Laudo Pericial de n.o 3.14.2019.57918-01, fls. 18/20-IP, o qual concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado POSITIVO para os princípios ativos da “COCAÍNA” e “MACONHA”, pesando, respectivamente, 1.01g (um grama e um centigrama) e 26.820.05Kg (vinte e seis quilos e oitocentos e vinte gramas e cinco centigramas).

Assim, restou configurado que os denunciados WELLINGTON GAMA DE MELO, ANA KAROLINA RONDON CARDOSO, LUCIENE DA COSTA SANTOS e MARCOS SOUSA E SILVA, em razão da associação prévia existente entre eles, “guardavam” e “mantinham em depósito” drogas para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, envolvendo a adolescente Elizabeth Souza Silva.

Deixo de oferecer denúncia em desfavor de Nately Costa Toledo, por faltar pressupostos suficientes de indícios de autoria e de materialidade em relação à prática do crime de tráfico de drogas.

Diante do exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência:

WELLINGTON GAMA DE MELO (...) como incurso nas sanções do artigo 33, caput, artigo 40, VI e 35, caput, todos da Lei n.o 11.343/06.

ANA KAROLINA RONDON CARDOSO (...) como incursas nas sanções do artigo 33, caput, artigo 40, VI e 35, caput, todos da Lei n.o 11.346/06.

LUCIENE DA COSTA SANTOS (...) como incursa nas sanções do artigo 33, caput, artigo 40, VI e 35, caput, todos da Lei n.o 11.346/06.

MARCOS SOUSA E SILVA (...) como incurso nas sanções do artigo 33, caput, artigo 40, VI e 35, caput, todos da Lei n.o 11.346/06.”
(Id. 219176173, pp. 156-159).

Após o deslinde processual, o douto Magistrado singular julgou parcialmente procedente a acusação, para, de um lado, absolver Ana Karolina Rondon Cardoso em relação a todos os ilícitos imputados na denúncia, bem como absolver todos os demais acusados em relação ao crime de associação ao tráfico, previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/2006.

De outro lado, condenou
Wellington Gama de Melo
ao cumprimento da reprimenda de 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 971 dias-multa,
Luciene da Costa Santos
à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.166 dias-multa, e
Marcos Sousa Silva
a 11 anos, 4 meses e 3 dias reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.132 dias-multa, todos pela prática do crime de tráfico de drogas com envolvimento de adolescente, previsto no artigo 33, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Irresignados, interpuseram seus apelos.

I – Preliminar – Violação de domicílio

Em suas razões recursais (Id. 219176303),
Luciene da Costa Santos
almeja,
em caráter preliminar, que seja reconhecida a nulidade processual, por violação de domicílio, sob a perspectiva de que os policiais militares adentraram em sua residência sem qualquer tipo de autorização, e, consequentemente, pede que sejam anuladas as provas produzidas, e declarada a absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

A tese, contudo,
não merece acolhimento
.

A Constituição Federal, no artigo 5o, inciso XI, assegura a inviolabilidade do domicílio, salvo nas hipóteses expressamente previstas. Cuida-se, portanto, de garantia qualificada por
exceções constitucionais
. Em matéria de tráfico de drogas – delito de natureza permanente –, há tempo consolidou-se o entendimento de que, havendo
fundadas razões
objetivas que indiquem a prática delitiva no interior do imóvel, é legítimo o ingresso dos agentes de segurança sem prévio mandado judicial, desde que a motivação seja posteriormente explicitada e sujeita ao controle jurisdicional – STF, Tema 280 da Repercussão Geral.

É exatamente o que se verifica no presente caso.

Conforme se extrai do encadeamento fático dos autos, os policiais militares do grupo de apoio do Quarto Batalhão receberam informação via CIOSP, no dia dos fatos, no sentido de que, na residência localizada na
Rua 15 de Novembro, casa 186, bairro Jardim Glória I, em Várzea Grande
, estaria sendo efetuado carregamento de entorpecente em um veículo
VW Gol, cor branca, placa AOQ-9566
.

O policial militar
Jefferson Fraga da Silva
, em seu depoimento extrajudicial (Id. 219176186, pp. 12-13) relatou com minúcia, que, naquele dia, as equipes do grupo de apoio do 4o BPM, em atendimento a ocorrência repassada pelo CIOSP, na qual narrava informações de que havia um veículo VW Gol, cor branca, placa AOQ-9566, em determinada residência com um carregamento de entorpecentes, rapidamente se deslocaram até o local indicado e, lá chegando, visualizaram o veículo. Ato contínuo, fizeram o adentramento na residência, localizando um casal, identificados como Wellington Gama de Melo e Ana Karolina Rondon Cardoso.

O policial militar especificou que:

“(...) durante as buscas, a equipe localizou 03 (três) peças/tabletes aparentando maconha, e ainda uma sacolinha com substância análoga a cocaína e apetrechos para a preparação de entorpecentes; QUE, durante entrevista policial, o suspeito Wellington informou que havia adquirido as três (03) peças de maconha, de uma mulher, no bairro Parque Cuiabá, em Cuiabá; QUE, diante das informações obtidas com o suspeito Wellington, as equipes do grupo de apoio deslocaram até a rua A, quadra 70, casa 16, do bairro Parque Cuiabá, em Cuiabá e, chegando no local informado por Wellington, realizou o adentramento e localizou a Sra. Elizabeth Souza Silva (suspeita informada pelo Wellington); e, durante as buscas na residência, localizou duas (02) bolsas no interior de um dos quartos e, no interior das bolsas haviam vinte (20) peças/tabletes de substância análoga a maconha, bem como foi localizado uma anotação em um papel de caderno, aparentando ser referente ao controle de tráfico de entorpecentes; QUE, em entrevista policial foi informado pela Sra. Elizabeth que os entorpecentes seriam de um outro suspeito de nome ‘Marcos’, e que ela estaria somente fazendo o repasse e guardando o entorpecente nesta residência, que ela alugou há cerca de um (01) mês; QUE, Elizabeth relatou ainda a localização da residência do Sr. Marcos, situada na rua D, quadra 05, lote 13, bairro Altos do Parque, em Cuiabá; QUE, deslocamos em diligências até o local informado e, ao chegar na residência, localizamos a Sra. Luciene da Costa Santos e a Sra. Natiely Costa Toledo; QUE, Luciene informou que o suspeito ‘Marcos’ é seu marido e encontra-se cumprindo pena no sistema prisional na unidade do Pascoal Ramos (Penitenciária Central do Estado), e que ele seria o ‘mentor’ da quadrilha e, do presídio, comanda a distribuição de entorpecentes; QUE, a Sra. Luciene seria uma ‘contadora’ do bando; QUE, todas estas informações foram obtidas após a equipe policial ter localizado na residência a quantia de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais), em espécie, além de duas (02) porções de substância análoga a maconha, sendo que uma aparentava estar preparada para o transporte em partes íntimas, em visitas a presídios (...).”

Tais fatos foram corroborados pelo PM Luciano Karim Jabra Ramos e ratificados em Juízo, o que será demonstrado no julgamento do mérito dos apelos.

Verifica-se que a atuação policial não se deu de forma arbitrária ou aleatória: houve
denúncia específica
, confirmação visual do veículo descrito, apreensão de drogas no primeiro endereço,
indicação do segundo ponto (residência de Elizabeth)
pelo próprio Wellington, apreensão significativa de drogas na casa da adolescente e, finalmente,
indicação da residência ligada a Marcos e Luciene
, onde foram encontrados valores em espécie e mais porções de entorpecente.

A diligência, portanto, desenvolveu-se em contexto de
flagrante delito de tráfico de drogas
, com apreensão de
20 tabletes de maconha
na residência da adolescente, aliada à confissão parcial da menor e à indicação de Marcos, companheiro de Luciene, como responsável pela droga, ou seja, a partir das informações prestadas por Elizabeth, as equipes policiais se dirigiram à residência apontada como local vinculado a Marcos, onde encontraram a apelante
Luciene
e apreenderam
R$ 3.100,00 em espécie
e duas
porções de substância análoga à maconha
.

Trata-se de desdobramento
direto e imediato do flagrante
, ainda dentro da mesma operação policial, em que a cadeia de custódia fática demonstrou uma ramificação de pontos de armazenamento e circulação de drogas.

Nessas circunstâncias, fica evidente que o ingresso no domicílio da apelante
não decorreu de mera intuição policial
, mas de
fundadas razões objetivas
, calcadas em denúncia anônima concreta e confirmada in loco, com a apreensão de drogas no primeiro endereço, e o seguimento dos fatos, com a confissão informal de Wellington sobre a origem da droga, apreensão de vultosa quantidade de entorpecente na casa da adolescente Elizabeth e indicação de Marcos como “dono” da droga, o qual é convivente da apelante Luciene da Costa Santos.

É exatamente o quadro fático que a jurisprudência tem reputado
compatível com a exceção constitucional ao sigilo domiciliar.
Portanto, não há falar em abordagem ilegal e tão pouco em violação de domicílio, bem como o encontro dos entorpecentes no imóvel não representa qualquer violação à propriedade, pois, como se sabe, o delito de tráfico de drogas é crime permanente, em que a prisão em flagrante é possível a qualquer momento, enquanto não cessar a permanência, sendo certo que a Constituição Federal autoriza a violação do domicílio mesmo sem prévia autorização judicial em casos assim, consoante previsto no artigo 5o, inciso XI, além do disposto nos a
rtigos 240 e 303 do Código de Processo Penal.

Destaco entendimento desta Corte:

“(...) não há falar em nulidade decorrente da busca domiciliar realizada à míngua de autorização judicial, na hipótese em que o ingresso dos agentes policiais no domicílio do apelante ocorreu somente após a constatação de fundadas razões que indicavam a provável ocorrência da situação de flagrante delito no interior do imóvel (...).”
(TJMT, Ap. Crim. 0003329-38.2019.8.11.0045, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 29.7.2020; data da publicação: 31.7.2020).

Rejeito
, pois, a preliminar de nulidade
das provas.

II - Mérito

Passo ao exame do mérito dos recursos.

A materialidade delitiva está amplamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência (Id. 219176186, pp. 7-9), auto de apreensão (Id. 219176186, pp. 16-17), e laudo pericial (Id. 219176186, pp. 20-22), e demais documentos, que atestam a apreensão de:
26,820kg de maconha
e
1,1 g de cocaína
; distribuídos entre as residências sucessivamente diligenciadas (Wellington, Elizabeth e Luciene), nos exatos termos descritos na denúncia.

Nesse ponto ainda, conquanto a defesa de Marcos Sousa alegue que com ele não foram apreendidas quaisquer substâncias entorpecentes, sobretudo pelo fato de que, à época, estava custodiado na Penitenciária Central do Estado, isso não afasta a presença da materialidade em relação a ele, isso porque, como se sabe, em se tratando de crime de tráfico de drogas, em coautoria, não é imprescindível que seja apreendida droga com todos os partícipes, poia a materialidade se comunica entre todos.

Destaco o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. Aplica-se ao caso, mutatis mutandis, o entendimento desta Corte Superior no sentido de que: “[a] ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito”
(STJ – HC n. 536.222/SC, Quinta Turma – Relator: Ministro Jorge Mussi, julgado em 23.6.2020, DJe 4.8.2020).

Assim também já se decidiu nesta Corte:

“(...)
3. A materialidade dos crimes encontra-se demonstrada pela apreensão de droga (pasta-base de cocaína e maconha) em posse de coacusado. em conformidade com jurisprudência consolidada, especialmente do superior tribunal de justiça, a ausência de apreensão direta de drogas com o indivíduo não afasta a comprovação da materialidade quando demonstrado seu vínculo com outros acusados e a apreensão ocorrida com outro integrante (...).”
(TJ/MT, Ap. Crim. 0013241-67.2014.8.11.0002, 2a CCrim., minha relatoria, julgado em 2.9.2025).

Dessarte, não há qualquer dúvida acerca da existência do fato típico e da materialidade.

Prosseguindo.

A Defesa de
Luciene
da Costa Santos
e
Marcos
Sousa
, em pleito comum, questiona a autoria delitiva a eles imputada, sustentando que a condenação estaria alicerçada em meras declarações de policiais, sem qualquer outro elemento corroborativo, o que imporia absolvição por insuficiência probatória com a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Todavia, a análise detida da prova oral revela
quadro diametralmente oposto
, com robusto acervo convergente, composto por depoimentos coerentes dos policiais militares e até mesmo da adolescente Elizabeth Sousa Silva, além da grande quantidade de droga apreendida e demais circunstâncias que ora esclareço.

A apelante
Luciene
, em ambas as fases processuais, negou a prática delitiva, imputando aos policiais conduta abusiva, com o intuito de afastar a autoria. Destaco trechos de suas declarações judiciais:

“(...) os policiais chegaram na porta da sua casa, e ao se identificar, imediatamente a empurraram e a colocaram no fundo da residência de joelhos com um pano na boca; que já entraram na sua casa com uma mala; que bateram muito na adolescente de idade, e que esta é sobrinha do seu esposo, que ela mora em outra casa; que a mala estava na casa da adolescente e não sabe de quem eram as drogas nem mesmo como chegaram na casa da adolescente; que foi agredida e ficou toda marcada (...)”

O apelante
Marcos
também negou envolvimento com o tráfico, dizendo em Juízo que:

“(...) nega traficar drogas de dentro da cadeia, e que ficou sabendo pelas esposas dos outros presos que a sua esposa, a corré Luciene, havia sido presa, mas desconhece todos os outros envolvidos; que tem muito tempo que não tem contato com a sua sobrinha (a adolescente) (...).”

As versões dos apelantes, porém,
não encontram respaldo
nas demais provas produzidas.

Em contrapartida, além do já destacado depoimento inquisitorial do PM
Jefferson Fraga
, ele igualmente confirmou em Juízo, que:

“(...)
recebeu a informação, e deslocou até o Primeiro abordado, né, que eu não estou vendo ali o Wellinton. Aí ele foi abordado (...) Eu me recordo dele porque ele trabalhou na delegacia, esse cidadão. Daí a gente primeiramente abordou ele e localizou entorpecente. Não me recordo o local que foi localizado, né? Se foi localizado dentro do carro, ou se já estava na casa, não me recordo, pois já faz tempo, mas a denúncia era rica em detalhe, deve ter sido alguém próximo que fez a denúncia anônima, né? Que mais pela riqueza de detalhes, foi alguém próximo. Aí a gente localizou ele e ele colaborou com a gente. Falou que tinha pego as substâncias momentos atrás e que iria nos levar até ao local onde ele teria pego, no bairro Parque Cuiabá. Nós fomos rapidamente e localizamos uma senhora lá nessa residência. Residência tinha sido alugada somente conversando com os vizinhos tinha pouco tempo, semana, dias que tinha sido alugada a residência somente, local para guardar entorpecente, mesmo ilícito. Aí a gente localizou, ela tinha uns rabisco lá, toda pessoa que ia pegar com ela, ela anotava. Ela era como se fosse uma secretária. E ela também colaborou falando que não era dela. Ela estava só ali para ganhar um dinheiro e que iria nos levar até a verdadeira dona do entorpecente. Que teria cooptado ela para fazer esse serviço. A gente foi mais acima, não é no mesmo bairro mais, é no Real Parque, eu acho, num residencial. E chegando lá, a residência era toda fechada, toda é, a gente bateu, a pessoa saiu, a gente informou ela que estava acontecendo, que a gente estava com uma pessoa já detida informando que ela era proprietária. Ela falou, primeiramente, ela, ela meio que ficou nervosa, tal, mas colaborou e a gente fez a averiguação, localizou mais entorpecente na residência, inclusive tinha uma menina lá, na época ela era cooptada para levar entorpecente dentro do presídio (...) e, quem era mesmo que fazia toda a movimentação era o marido dela, que já estava preso, inclusive o sistema de monitoramento deles lá todo ele ficava vigiando lá pelo presídio (...) Ele dentro do presídio era responsável por toda essa movimentação e a mulher dele também. A gente foi checar, eu me recordo, ela tinha um mandado de prisão em aberto. Por uma Comarca do interior (...) Sim, ele (Marcos) mesmo preso tinha como contatar a esposa, a Luciene e gerenciar no caso esse depósito e venda de entorpecentes (...) a esposa dele era responsável por cooptar mais pessoas para distribuir entorpecentes regionalmente, além dessas pessoas que iam lá visitar e levar para o interior do presídio (...)”.

Corroborando com as declarações do colega, o policial militar
Luciano Karin Jabra Ramos
reproduziu tanto na fase policial quanto em juízo, a mesma sequência fática. Reproduzo, por oportuno, excertos de suas declarações judiciais:

“(...)
a gente abordou esse veículo e, se eu não me engano, foi encontrado dentro do veículo. (...) a gente esperou o veículo chegar na residência, escondida, acho que cinco tabletes de maconha, aonde ele nos relatou aonde teria pegado essa maconha. Deslocamos até a residência lá no Parque Cuiabá e lá foi encontrado o restante da droga, dentro de uma dentro de uma mala, acho que mais 20 porções análoga quantidade. Aí a menina que tava cuidando da droga, ela nos relatou o porquê, aí nós perguntamos o dinheiro, né? Tipo se ele comprou a droga e então cadê o dinheiro que a gente não encontrou na residência? Aí ela informou que já tinha passado o dinheiro, eu acho que para dona da droga. Deslocamos até outra residência, fomos lá e encontramos acho que pasta base de cocaína; (...) é atrás do veículo e um caderno de anotação. Tinha também um caderno de anotação, eu não sei se é, tinha um caderno de anotação e tinha menor também envolvido
(...)
essa menor
(...).
É isso que eu me recordo. Ela tinha sido contratada para levar pro presídio dentro do agora não sei lembro também qual presídio. (...) tava preso (Marcos). Então ela recebia as informações, o que fazer do lado de fora. Então a movimentação do tráfico de droga não tinha acabado por conta do cara tá preso. Então a mulher ainda integrava como distribuidora da droga também. Se eu não me engano, foi encontrado dentro da casa dela um caderno de anotação. (...) Através do cara do carro Gol branco que nos informou onde ele tinha pego esses 5 kg de maconha (que chegaram até a casa de Cuiabá, onde estava a adolescente cuidando desses 20 tabletes de maconha; (...) Se eu não me engano, foi só apenas o caderno de anotação e a droga da de cocaína dentro do seu veículo (encontrou dentro da casa da Luciene)
;
(...).
”

Registra-se que as declarações judiciais dos policiais militares e os interrogatórios podem ser vistos no relatório de mídias (Id. 219176681, 219176710, 219176717 e 219176254).

Tais relatos, longe de se apresentarem frágeis ou isolados,
se reforçam mutuamente e encontram respaldo direto
nas apreensões de droga, dinheiro e anotações.

Aliada às declarações dos policiais militares, há ainda a declaração da adolescente
Elizabeth Souza Silva
, que embora tenha buscado amenizar a participação dos tios, reconheceu que guardava
grande quantidade de maconha (20 tabletes)
em sua casa, em mala, e indicou a casa da tia Luciene aos policiais, afirmando que lá encontrariam dinheiro.

Consta de suas declarações inquisitoriais:

“(...) que de imediato mostrou onde estava a droga, a qual estava guardada no interior de uma mala, que referido entorpecente esclarece que estava em uma festa no mês passado, onde conheceu um rapaz chamado Rogério, que não sabe onde o mesmo reside e nem como entrar em contato com o mesmo; que foram se relacionando, onde este em uma oportunidade perguntou a declarante se podia guardar uma mala contendo entorpecente na sua casa que lhe pagaria o valor de R$ 1.000,00; que fazia 3 dias que estava de posse do entorpecente; que os policiais demonstravam agressividade, queriam que a declarante entregasse dinheiro a eles, que não possuía dinheiro consigo, que por medo de apanhar dos milicianos, disse que na casa de sua tia Luciene havia dinheiro, disse isso porque na casa de sua tia Luciene possui câmera de videomonitoramento, que foi para aquele local apenas para evitar que fosse agredida, que em relação aos demais envolvidos esclarece que não os conhece, que o suspeito Wellington havia estado na sua casa pouco antes da Polícia Militar chegar em sua casa, ele foi até ao quarto e do interior da mala pegou 3 barras do referido entorpecente, e foi embora, que ele não deixou dinheiro e não disse nada (...)
” (Id. 219176186, pp. 23-24).

Ainda que busque, em parte, justificar a indicação da casa da tia por medo, é fato que a droga foi
efetivamente encontrada
em sua casa, bem como comprovou-se que Wellington havia pego parte do entorpecente, momento antes da chegada da equipe policial, e, sobretudo, foi
efetivamente localizado
dinheiro e droga, ainda que em pequena quantidade, na casa da apelante Luciene.

Essas circunstâncias se coadunam com o que narraram os policiais, sem qualquer contradição relevante, de modo que, entre as versões desses e as negativas de autoria dos apelantes, merecem relevância as declarações dos agentes estatais, não apenas porque compromissados na forma da lei, mas, sobretudo, porque não se revela crível que eles tivessem qualquer tipo de interesse para falsamente incriminar os apelantes.

A propósito, sobre as declarações dos policiais responsáveis pela apreensão e flagrante, a Turma de Câmaras Criminais deste sodalício, no enunciado orientativo n. 8, já assentou que:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Ademais, em hipóteses análogas, esta Corte tem afirmado que a conjugação de droga apreendida em quantidade expressiva, dinheiro de origem não comprovada, anotações de contabilidade do tráfico e depoimentos coesos dos agentes públicos é suficiente para manter o édito condenatório, afastando a tese de absolvição por insuficiência probatória, como se observa, por exemplo, no seguinte julgado:

“(...) 3. A existência de múltiplas porções de cocaína (19) e maconha (4), embaladas individualmente, aliada à apreensão de dinheiro fracionado e à presença de menor no local dos fatos, evidencia a destinação mercantil das substâncias, afastando a tese de posse para uso pessoal (art. 28 da Lei de Drogas).

(...) 5. O depoimento de policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, prestado de forma coerente e em consonância com os demais elementos de prova, tem validade probatória plena, não sendo infirmado pela simples negativa do réu, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do STJ e do TJMT. 6. O tipo penal do art. 33, caput, da Lei de Drogas é de conteúdo misto alternativo, sendo desnecessária a efetiva mercancia para sua configuração, bastando a prática de qualquer das condutas típicas em contexto de traficância, como guardar ou trazer consigo droga para fins de comercialização. (...) 9. Recurso desprovido (...) Tese de julgamento: “1. A apreensão de substâncias entorpecentes embaladas em porções típicas de comercialização, acompanhada de dinheiro fracionado e da presença de adolescente, permite concluir pela destinação mercantil da droga, afastando a desclassificação para uso pessoal ou uso compartilhado. 2. A palavra dos agentes públicos responsáveis pelo flagrante, quando harmônica com os demais elementos probatórios e ausente qualquer vício de parcialidade, é suficiente para sustentar a condenação criminal. (...).”
(TJ/MT, Ap. Crim. 1009027-46.2021.8.11.0042, 3a CCrim, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, julgado em 9.6.2025).

Por fim, apenas para que não fique sem registro nos autos, sabe-se que o tipo penal do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é
misto alternativo
, consumando-se com qualquer das condutas nucleares – “guardar”, “trazer consigo”, “ter em depósito”, “transportar” etc. –, desde que em contexto de mercancia, o que aqui se encontra amplamente evidenciado.

Tem-se, portanto, um
conjunto fático-probatório robusto
, que não deixa margem para dúvida razoável acerca da participação dos três apelantes na empreitada criminosa.

Em relação à majorante do artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas – envolvimento de adolescente, confere-se do enredo fático-probatório já amplamente delineado de forma clara, que a adolescente Elizabeth Sousa Silva recebeu e armazenou grande quantidade de maconha, ou seja, mantinha a droga em sua residência, há dias, sob orientação dos apelantes Marcos e Luciene, e, como comprovado, fez a entrega de certa quantia do entorpecente a Wellington, de modo que integrava, ainda que em nível específico, a cadeia de circulação da droga.

Nesse contexto, sem delongas, está configurada a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, por
envolvimento direto de adolescente na empreitada criminosa
.

Assim,
não há falar em afastamento da causa de aumento
, como pretendem os recorrentes.

III – Dosimetria – Redução da pena-base por exasperação excessiva

Resta analisar o pleito de redimensionamento da pena-base, especialmente formulado por
Wellington Gama de Melo
, mas extensível aos demais apelantes, diante da evidente exasperação operada em primeiro grau, e à luz, inclusive, do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, que também reconheceu a necessidade de readequação.

A sentença, ao fixar a pena-base, negativou a quantidade de drogas apreendidas, com fundamento no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, e os antecedentes, no caso de Wellington Gama de Mello, elevando a pena-base em
patamar bastante superior ao mínimo legal
, fixando-a em
10 anos de reclusão e 1.000 dias-multa
, a partir de um mínimo abstrato de 5 anos.

É certo que a jurisprudência das Cortes Superiores orienta que a pena-base seja recrudescida em 1/6 sobre o mínimo legal ou 1/8 levando-se a efeito o intervalo da pena mínima e máxima cominada ao tipo penal. Contudo, não menos certo, reconhece o Superior Tribunal de Justiça ao interpretar o artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, que, em caso de apreensão de elevada quantidade de drogas é plenamente viável excepcionar a utilização das frações, podendo-se chegar a um acréscimo mais significativo. Entretanto, também orienta que esse recrudescimento deve guardar
proporcionalidade e razoabilidade
, sob pena de violação ao critério trifásico e à própria individualização da pena.

Com esses esclarecimentos, voltando ao caso concreto, a quantidade de entorpecentes apreendida – cerca de
26 kg de maconha
–
justifica a exasperação da pena-base
em patamar superior às referidas frações orientativas.

Todavia,
in casu
, ainda que tenham sido observados os maus antecedentes do apelante, não se justifica a exasperação da reprimenda basilar no dobro do mínimo legal.

A exemplo, destaco julgado deste Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE – DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM ELEITO PELO JUIZ – (...) – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA – PRIVILÉGIO NÃO RECONHECIDO – FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA, POR SI SÓ, NÃO JUSTIFICA O REGIME MAIS GRAVOSO – JULGADO PARADIGMA DESTA CÂMARA CRIMINAL –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A apreensão de aproximadamente 20kg de maconha justifica a majoração da pena-base, mas não ao ponto de elevá-la em 3 (três) anos e 6 (seis) meses acima do mínimo legal. (...) O benefício do tráfico privilegiado, previsto no artigo
33
,
§ 4o
, da Lei no
11.343
/2006, é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que se dedica às atividades criminosas. “A considerável quantidade de maconha apreendida [22.443 kg] e a pena imposta [superior a 4 (quatro) anos] justificam o regime inicial semiaberto, sem substituição da pena corporal por restritivas de direitos (STJ,
AgRg no AREsp 972.482/SC
).”
(TJ/MT, Ap. Crim. 1006281-63.2021.8.11.0042, 1a CCrim., Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 21.6.2022).

Desse modo, é inegável que, na espécie, é que a elevação da pena-base se deu em
patamar demasiadamente rigoroso
, alcançando o
dobro do mínimo legal
, sem que as circunstâncias concretas – embora graves – justifiquem tamanha exacerbação, sobretudo quando cotejadas com precedentes em que se admitiu acréscimo bem mais moderado para quantidades também expressivas de entorpecente, e, se não bastasse, tem-se,
in casu
, que a elevada quantidade diz respeito à droga do tipo maconha, que, como se sabe é muito menos nociva que as demais, a exemplo de cocaína e drogas sintéticas.

Dessa forma,
assiste razão, em parte, à irresignação defensiva
, bem como ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, no sentido de que
a pena-base
aplicada ao apelante
Wellinton Gama de Melo

deve ser readequada a patamar mais consentâneo
, respeitando-se aspectos da proporcionalidade e razoabilidade.

E, por extensão, deve o entendimento ser estendido aos demais apelantes,
Luciene da Costa Santos
e
Marcos Sousa e Silva
.

Passo à readequação das penas.

a)

Wellinton Gama de Melo.

Como explicitado, na primeira fase dosimétrica, em seu desfavor, incidem os maus antecedentes e prepondera o disposto no artigo 42 da Lei Antidrogas. Para a primeira circunstância, aplico a fração de 1/6, e, pela elevada quantidade de drogas, aplico a fração de 1/4.

A propósito:

“Hipótese em que o quantum de exasperação da pena-base (1/4) encontra-se devidamente justificado em elementos concretos dos autos, em razão da elevada quantidade de droga apreendida (quase 20 kg de maconha), não havendo flagrante constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez observado o critério da discricionariedade vinculada do julgador.”
(STJ,
HC 337.239/SP
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9.12.2015).

Assim, fixo a pena-base em 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, e 729 dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, não incidem agravantes, mas incide a atenuante da confissão espontânea, de modo que reduzo a pena em 1/6, e fixo-a em 6 anos e 28 dias de reclusão, e 607 dias-multa.

Na terceira fase, por força da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, majoro a pena em 1/6, alcançando o montante de
7 anos, 1 mês e 2 dias de reclusão, além do pagamento de 708 dias-multa,
cuja pena torno definitiva, uma vez que inexistem demais causas modificadoras.

Permanece inaplicável a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, ante a dedicação à atividade criminosa, sobretudo, pelos maus antecedentes e pelo contexto de coautoria, que, embora não tenha sido reconhecida a associação ao tráfico, ficou demonstrado
quantum satis
, uma certa estruturação, com fornecedores, “secretários” ou “contadores” do tráfico e os próprios revendedores, sob a orientação de indivíduo que já estava sendo mantido preso.

Igualmente, por se tratar de indivíduo portador de maus antecedentes, mantém-se o regime inicial fechado e as demais cominações.

b)

Luciene da Costa Santos

Pelos mesmos critérios, tendo em vista os maus antecedentes e a linha intelectiva do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, fixo a pena-base em 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, e 729 dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, não incidem agravantes e tão pouco atenuantes, razão pela qual mantenho a pena em formação - 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, e 729 dias-multa.

Na terceira fase, por força da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, majoro a pena em 1/6, alcançando o montante de
8 anos, 6 meses e 2 dias de reclusão, além do pagamento de 851 dias-multa
, a qual torno definitiva ante a míngua de demais causas modificadoras.

Igualmente, permanece inaplicável a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, ante a dedicação à atividade criminosa, sobretudo, pelos maus antecedentes e pelo contexto de coautoria, que, embora não tenha sido reconhecida a associação ao tráfico, ficou demonstrado
quantum satis
, uma certa estruturação, com fornecedores, “secretários” ou “contadores” do tráfico e os próprios revendedores, sob a orientação de indivíduo que já estava sendo mantido preso.

Por se tratar de pessoa portadora de maus antecedentes, e, pela própria pena aplicada, superior a 8 anos, mantém-se o regime inicial fechado e as demais cominações.

c)

Marcos Sousa e Silva
.

Foi considerada em seu desfavor, tão somente o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, de modo que aumento a pena-base na fração de 1/4, e fixo-a em 6 anos e 3 meses de reclusão, e 625 dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, não incidem atenuantes. No entanto, em seu desfavor pesa a agravante da reincidência, razão pela qual aumento a pena na fração de 1/6, fixando-a em 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, e pagamento de 729 dias-multa.

Na terceira fase, por força da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, majoro a pena em 1/6, alcançando o montante de
8 anos, 6 meses e 2 dias de reclusão, além do pagamento de 851 dias-multa
, a qual torno definitiva ante a míngua de demais causas modificadoras.

Igualmente, permanece inaplicável a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, ante a dedicação à atividade criminosa, sobretudo, pela reincidência, pelo contexto de coautoria, que, embora não tenha sido reconhecida a associação ao tráfico, ficou demonstrado
quantum satis
, uma certa estruturação, com fornecedores, “secretários” ou “contadores” do tráfico e os próprios revendedores, sob sua própria orientação, enquanto cumpria pena preso.

Seguindo essa trilha, mantém-se o regime inicial fechado e as demais cominações.

Diante de todo exposto,
rejeito a preliminar
de nulidade por suposta violação de domicílio, e,
no mérito
, dou
parcial

provimento
aos recursos de
Luciene da Costa Santos
e
Marcos Sousa
e
Silva
, apenas para a
readequação da pena-base
, bem como dou
parcial provimento
ao recurso de
Wellington Gama de Melo
, igualmente, apenas para
re
dimensionar
a pena-base
, nos moldes da fundamentação, preservando-se a condenação nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026